Tribunal: TJMT
Processo: 0039011-08.2015.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0039011-08.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NEUSA MARIA FERNANDES MARTINS - CPF: 531.806.581-34 (RECORRIDO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização referente a licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública aposentada, adquiridas durante a atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material, em razão da existência de outra ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já decidida por decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre duas ações, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. No caso, a parte autora ajuizou duas ações contra o mesmo ente público, com idêntica causa de pedir e pedido, visando à conversão de licença-prêmio em pecúnia.

4. Constatado que uma das ações idênticas, embora ajuizada posteriormente, já possui decisão de mérito transitada em julgado, a rediscussão da matéria no presente feito é vedada. O reconhecimento da coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC, podendo ser declarada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. A existência de ação anterior idêntica (mesmas partes, causa de pedir e pedido), decidida por sentença com trânsito em julgado, configura coisa julgada material (art. 337, § 4º, do CPC), matéria de ordem pública que impõe a extinção do segundo processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), podendo ser conhecida de ofício pelo julgador. 2. O reconhecimento da coisa julgada e a consequente extinção do processo originário levam à perda superveniente do objeto do recurso inominado interposto, tornando-o prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, RI 1008892-24.2023.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; Turma Recursal do TJMT, RI 1009513-03.2022.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 0039011-08.2015.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: NEUSA MARIA FERNANDES MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NEUSA MARIA FERNANDES MARTINS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) era professora e se aposentou em 18/01/2013; b) possuía direito a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 2001/2006 e 2007/2012, os quais não foram usufruídos antes da inativação. Requereu a conversão da referida licença-prêmio em abono pecuniário.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) não se aplica a prescrição ao fundo de direito, mas apenas às parcelas vencidas, por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ); b) os documentos comprovam que a autora se aposentou sem usufruir da licença-prêmio a que tinha direito;
e
c) a não conversão em pecúnia configuraria enriquecimento ilícito da Administração.
Julgou procedente a ação
para
condenar

o Município
reclamado ao pagamento de indenização correspondente a 60 dias de licença-prêmio não usufruída
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois não juntou aos autos certidão ou ficha funcional que atestasse o direito à licença e a sua não fruição; b) a sentença aplicou equivocadamente a jurisprudência, que pressupõe prova inequívoca do direito, o que inexiste no caso; c) a análise da prescrição é inconsistente, pois a pretensão nasce de ato único (aposentadoria), sujeitando-se à prescrição do fundo de direito, e não de trato sucessivo; d) a condenação viola o princípio da legalidade administrativa e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, por inexistir dotação orçamentária. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
358125352), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Coisa julgada.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica e configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência, as ações tramitam concomitantemente; na coisa julgada, uma delas já foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC:

“§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Nesse sentido:

“(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

“(...) Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (
ii
) se a Lei Complementar nº 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada. Os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar nº 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária (...) (N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

Destaca-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, foi determinada a intimação das partes
para manifestação acerca da possível existência de coisa julgada (ID/PJe2 365094892),

mas
apenas o ente público se manifestou
, razão pela qual passo à análise da questão
.

V
erifica-se
, no caso,

a existência de coisa julgada
em relação ao processo nº 1015142-62.2016.8.11.0041
, que impede o prosseguimento dest
a
lide

(
nº 0039011-08.2015.8.11.0041
)
.

E
mbora o presente feito tenha sido distribuído primeiro
(
agosto/2015
)
,
o process
o

nº 1015142-62.2016.8.11.0041
(
distribuído em setembro/2016
)

reproduziu

ação idêntica a esta
e

já foi decidido por sentença transitada em julgado.

Com efeito, a
identidade entre as ações é verificada pela presença
da tríplice
identidade
de
:

(
i)
P
artes
:
as ações foram propostas por
Neusa Maria Fernandes Martins
em face do
Município
d
e Cuiabá
;

(
ii
)
C
ausa de pedir
:
e
m ambos os processos, a autora busca o pagamento indenizatório de duas licenças-prêmio não gozadas, referentes aos quinquênios de 2001/2006 e 2007/2012,
não usufruídos antes de sua aposentadoria,
sob o argumento da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública
; e

(
iii
)
P
e
dido
: A pretensão em ambas as demandas é a condenação do Município ao pagamento das licenças-prêmio e de indenização por danos morais, o que se confirma
, inclusive,
pelo idêntico valor atribuído à causa
n
os
referidos
feitos: R$ 44.888,68 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Dessa forma, co
mo
o processo nº 1015142-62.2016.8.11.0041 foi
decidi
do
em 28/11/2019 (ID 26587554
do processo paradigma
)
, com julgamento de parcial procedência,
e a
sentença
foi

confirmada pela Turma Recursal em
sessão de julgamento
iniciada
em 21/08/2020
(ID 41113493)
, transit
ando
em julgado no dia 13/10/2020 (ID 41113497),
a rediscussão da matéria no presente feito é vedada
, em face
da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

Portanto, estando configurada a tríplice identidade entre as demandas e havendo decisão de mérito transitada em julgado, o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da coisa julgada, encontra-se prejudicado o exame das demais questões devolvidas no recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a coisa julgada e
julgo
EXTINTO o processo, sem
resoluçã
o do mérito, n
os termos
do art. 485, V, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte recorrente.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026